Tribunal: TJDFT
Processo: 0754286-37.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOAÇÃO. ITCD. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL No 3.804/2006. DOADOR DOMICILIADO NO DISTRITO FEDERAL. COBRANÇA. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal prevê que a competência para a instituição do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação é dos Estados e do Distrito Federal e, em se tratando de doação, compete ao Ente federado em o doador tiver domicílio (art. 155, inciso I e §1o, inciso II, da CF)
2. No âmbito do Distrito Federal, a Lei n.3.804/2006, estipula a incidência do ITCD sobre bens móveis, direito, títulos e créditos, quando o doador for domiciliado no Distrito Federal.
3. Comprovado que o doador era residente e domiciliado no Distrito Federal à época dos fatos, correta a constituição do crédito tributário em desfavor da donatária.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.